Tribunal: STF
Processo: RE 883943
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.IPI. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 7.798/1989. 



    1. Sendo o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria a base de cálculo do IPI, incorre em inconstitucionalidade formal a norma ordinária que, sob o pretexto de disciplinar a base de cálculo do tributo, extrapola as balizas quantitativas possíveis versadas no Código Tributário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.